Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709350-07.2021.8.07.0020 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: IZABEL CRISTINA PEREIRA FILHA, MARCO ANTONIO MARQUES DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 11.05.2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR